Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alexandre Magno Barboza da Rocha em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória manejada em seu desfavor pela agravada – Confederação Nacional do Transporte - CNC –, a par de rejeitar a preliminar que aviara em sede de exceção de incompetência, formulada ao argumento de que, aferido que possui domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ, deve ser observada a regra inserta no artigo 46 do estatuto processual, rejeitara a pretensão da subsistência de inclusão de litisconsorte passivo necessário, agitada sob o argumento de caracterização de hipótese de litisconsórcio necessário com o gestor da autora, ora agravada. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, encontrando-se a pretensão lastreada na prática de ilícito civil perpetrado pelo réu, e, ainda, de conformidade com a teoria da asserção, deve ser aplicada a regra insculpida no artigo 53, inciso V, do estatuto processual, ao passo que, quanto à arguição de litisconsórcio passivo necessário, ainda que o ilícito tenha sido praticado em ato concorrencial com terceiro, não sobeja obrigatória a inclusão do concorrente, que poderá ser demandado em oportunidade diversa. Inconformado, almeja o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando-se a designação de audiência e outros atos processuais no feito subjacente, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, com o reconhecimento da incompetência do Juízo a quo, declinando-se da competência a uma das varas cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, e o reconhecimento da subsistência de situação de litisconsorte passivo necessário, determinando-se à agravada que emende a inicial, incluindo no polo passivo da demanda seu ex-presidente. Como fundamentos destinados a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, após assinalar o cabimento do recurso instrumental por dispor o provimento agravado sobre competência, argumentara, em suma, tratar-se de ação indenizatória ajuizada pela agravada na qual alegara que fora instaurada auditoria interna para apurar irregularidades, havendo sido descobertos indícios de ilicitude que teria protagonizado no recebimento de valores no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sem qualquer evidência de prestação de serviços. Pontuara que, em sede de contestação, requestara, em preliminar, a aplicação do artigo 46, caput, do estatuto processual, tendo em vista que, conforme consta no preâmbulo da petição inicial e nos documentos anexados pela própria agravada, reside no Estado do Rio de Janeiro/RJ, o que atrairia de imediato a aplicação do referido artigo. Afirmara que, além dessa circunstância, sobeja que o pagamento fora realizado através da conta corrente de sua titularidade mantida em banco situado no Estado do Rio de Janeiro/RJ, a saber, Banco 033, agência 057, conta no 1024512-3 Banco Santander, na Avenida Presidente Vargas no 100, Centro, Rio de Janeiro /RJ, ao passo que a comprovação dos serviços prestados fora remetida a partir do estado do Rio de Janeiro. Pontuara que a agravada, em réplica, agitara o princípio da especialidade, aduzindo que o foro competente é o do lugar do fato ou ato, o que afastaria a regra geral do foro do domicílio do réu, lastreando sua pretensão na prática de ato ilícito civil, o que restara acolhido pela decisão objurgada. Verberara que o provimento arrostado partira de premissa equivocada, uma vez que a prática de ato ilícito alegada em petição inicial necessita de profunda cognição processual, por intermédio do exercício da dilação probatória, com análises de provas, não comportando aplicação do princípio da especialidade e tampouco a teoria da asserção. Consignara que, ademais, o tema principal da ação de origem é a reparação por dano material diante do descumprimento contratual do agravante, não se aplicando, assim, a regra da competência pelo lugar do ato ou fato uma vez que na origem, cuida-se de pedido de indenização por inadimplemento ou mau adimplemento contratual, descerrando que todas as alegações formuladas pela agravada acerca de eventual fraude ou ato ilícito requerem análise de mérito, impossível neste perfunctório momento processual. Aduzira que, com fundamento no disposto no artigo 115, parágrafo único do Código de Processo Civil, requestara a inclusão do ex-presidente da agravada – Sr. Clésio Soares de Andrade – no polo passivo da demanda, tendo em vista que, à época dos fatos, era o ordenador de despesas da instituição e autorizara o pagamento realizado em favor do agravante, havendo o Juízo a quo concluído, sem qualquer fundamentação, que a inclusão do ex-presidente da CNT não é obrigatória, partindo de equivocada premissa, pois presentes nos autos todos os elementos fáticos aptos à sua inclusão. Salientara que, na qualidade de prestador de serviços, não poderia ter causado qualquer dano à agravada, tendo em vista que os danos alegados não decorreram de qualquer ação direta ou indireta lhe imputável, pois os serviços foram efetivamente prestados, ressaltando, que, na hipótese contrária, caberia à agravada não efetivar pagamento e tampouco emitir RPA, que por si só, atesta a prestação dos serviços. Agitara ressoar pueril acreditar que a agravada tenha realizado pagamento, não só ao agravante, como também a diversos outros empregados e/ou prestadores de serviços, sem que houvesse lastro, sobejando que, certamente há documentos que comprovam a existência de um procedimento de avaliação e autorização desses pagamentos. Afirmara ser possível afirmar, categoricamente, que tais documentos estão de posse da agravada, que não os anexara aos autos com claro intuito de proteger seu presidente, acrescendo que a responsabilização do agravante por eventual recebimento de produto ilícito, como quer fazer crer a agravada, depende, necessariamente, da comprovação de conluio entre quem detinha poder de mando e gestão, o então Presidente Clésio Andrade. Acentuara que a agravada imputa responsabilidade ao agravante pelos supostos desvios sem a indicação do método utilizado e dos documentos analisados, sem explicar, nem mesmo minimamente, quais foram os elementos colhidos durante a investigação – Auditoria Interna – que teriam conduzido à conclusão de que os pagamentos foram irregulares, sem nem mesmo apresentar relatório conclusivo. Registrara que o processo de pagamento no âmbito da agravada depende de autorização expressa, sendo de responsabilidade da Diretora Executiva – Lilian Carla de Sousa – dar cumprimento às ordens do Presidente da instituição, à época, Clésio Soares de Andrade – ordenador de despesas. Sustentara que a discussão acerca do pagamento consiste em saber sua motivação, ressoando caracterizado o litisconsórcio passivo necessário, para se apurar a motivação do pagamento dito como irregular por pessoa que detinha poder de mando e gestão e autorizara o pagamento. Afirmara haver colacionado aos autos prova emprestada do processo no 2015.01.1.055021-0, da Segunda Vara Cível de Brasília, cujo depoimento prestado pela ex-diretora financeira da CNT, Sra. Lilian Carla Souza, não deixa dúvida sobre as aprovações dos pagamentos, pois afirma ela que todas as despesas eram aprovadas pelo Presidente da CNT, após a prestação dos serviços. Consignara que, que no curso das investigações, o próprio Presidente do SEST SENAT, Sr. Clésio Andrade, prestara depoimento perante a autoridade policial “(...) afirmando que sua participação na gestão do SEST/SENAT se resumia à verificação da situação financeira da entidade(...)”. Alegara restar comprovado que não detinha poderes de mando e gestão, não atuava no Departamento Financeiro da agravada, não era o responsável pela autorização do pagamento, tampouco o responsável pela transferência bancária, de modo que não pode ser responsabilizado por conduta de terceiros, pela qual responde quem tinha o dever de fiscalizar e não o fizera, a saber, o Presidente da agravada, que, portanto, deve compor a lide, devendo ser determinado à agravada que emende a petição inicial para que seja incluído no polo passivo da demanda, na forma de litisconsórcio passivo necessário, o ex-Presidente da Confederação Nacional do Transporte – CNT, Sr. Clésio Soares de Andrade. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alexandre Magno Barboza da Rocha em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória manejada em seu desfavor pela agravada – Confederação Nacional do Transporte - CNC –, a par de rejeitar a preliminar que aviara em sede de exceção de incompetência, formulada ao argumento de que, aferido que possui domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ, deve ser observada a regra inserta no artigo 46 do estatuto processual, rejeitara a pretensão da subsistência de inclusão de litisconsorte passivo necessário, agitada sob o argumento de caracterização de hipótese de litisconsórcio necessário com o gestor da autora, ora agravada. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, encontrando-se a pretensão lastreada na prática de ilícito civil perpetrado pelo réu, e, ainda, de conformidade com a teoria da asserção, deve ser aplicada a regra insculpida no artigo 53, inciso V, do estatuto processual, ao passo que, quanto à arguição de litisconsórcio passivo necessário, ainda que o ilícito tenha sido praticado em ato concorrencial com terceiro, não sobeja obrigatória a inclusão do concorrente, que poderá ser demandado em oportunidade diversa. Inconformado, almeja o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando-se a designação de audiência e outros atos processuais no feito subjacente, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, com o reconhecimento da incompetência do Juízo a quo, declinando-se da competência a uma das varas cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, e o reconhecimento da subsistência de situação de litisconsorte passivo necessário, determinando-se à agravada que emende a inicial, incluindo no polo passivo da demanda seu ex-presidente. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento da ação de indenização aviada pela agravada em face do agravante, almejando a restituição de valores que teriam sido por ele percebidos indevidamente, porquanto sem a devida contraprestação consubstanciada nos serviços contratados, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), a par de indenização por danos morais no equivalente a R$20.000,00 (vinte mil reais). O provimento, ademais, indeferira o pedido de inclusão do ex-presidente da instituição agravada no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo e, ademais, sobre pretensão de inclusão de litisconsorte passivo à demanda subjacente. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no Inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Outrossim, sobeja igualmente cabível o manejo de agravo de instrumento para impugnação da decisão arrostada no tocante ao indeferimento do pleito de inclusão de litisconsorte, em tese, necessário, à composição passiva da ação originária. Com efeito, a questão pertinente à admissão ou inadmissão de litisconsorte se emoldura na disposição contida no inciso VII do artigo 1.015 do estatuto processual, porquanto possui a mesma ratio essendi da previsão contida no dispositivo individualizado. É que, consoante prefixado no artigo 115, incisos I e II, do estatuto processual, cuidando-se de hipótese de litisconsórcio necessário, o indeferimento dessa pretensão ressoa passível de ensejar a anulação da sentença ou sua ineficácia em relação ao litisconsorte não citado[1], descerrando imperioso, na hipótese de afirmação da necessariedade do litisconsórcio, o refazimento de todos os atos processuais com a presença do litisconsorte excluído. Esse é o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante, inicialmente quanto à incompetência do Juízo a quo para o processamento da demanda subjacente. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento da ação de indenização aviada pela agravada em face do agravante, almejando a restituição de valores que teriam sido por ele percebidos indevidamente, porquanto sem a devida contraprestação quanto aos serviços contratados, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), a par de indenização por danos morais no equivalente a R$20.000,00 (vinte mil reais), e, outrossim, indeferira o pedido de inclusão do ex-presidente da instituição agravada no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Conforme pontuado, a ação principal fora aviada almejando a condenação do ora agravante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da prática de ilícito que teria praticado e afetara o patrimônio da agravada, consubstanciado na percepção de valores à guisa de prestação de serviços à instituição, através de Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA, sem a devida contraprestação, e, outrossim, o recebimento de indenização por danos morais que teriam decorrido do ilícito. O agravante, consoante se depreende dos elementos coligidos aos autos, possui domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A agravada, em contrapartida, está sediada nesta capital federal. Diante dessas circunstâncias de fato, afigurar-se-ia possível apreensão no sentido de que a competência para processar e julgar a ação deve ser fixada de acordo com a regra segundo a qual o réu deve ser acionado no local em que é domiciliado. É que, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 46, caput, do CPC, é competente o foro do réu para a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis. Ocorre que a hipótese trata de ação de reparação de danos decorrente de ilícito civil e o dano cuja composição é postulada teria se aperfeiçoado, segundo defendido, na sede da instituição agravada, pois, segundo afirmara o próprio agravante, teria prestados serviços consubstanciados em “consultoria referente aos relatórios orçamentários com previsão de impacto no Setor de Transporte”[2], confeccionando relatórios para essa finalidade, ao passo que o pagamento realizado provavelmente o fora naquela sede. Nesse contexto, a regra a ser observada não é a descrita em aludido dispositivo, porquanto, tratando-se de ação de reparação de dano, tem incidência o disposto no artigo 53, incisos IV, “a”, e V, do estatuto processual, que assim preconiza: “Art. 53. É competente o foro: (...) IV – do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;... V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” Consoante pontuado, almeja a agravada a reparação dos danos que experimentara em razão da ausência de devida contraprestação pelos serviços que teriam sido contratados com o agravante, os quais, segundo alega, consubstanciavam-se na prestação de consultoria à instituição, sem que houvesse, contudo, ocorrido a efetiva contraprestação pelo pagamento realizado ao agravante. Portanto, porque se trata de pretensão indenização, a definição da competência territorial atrai, a princípio, a aplicação do previsto no inciso IV, “a”, artigo 53, em detrimento da previsão genérica contida no artigo 46, ambos do Código de Processo Civil. A par dessa premissa, sobeja que o dano, decorrente de ato ilícito, que teria sido experimentado pela agravada, segundo o por ela defendido, restara consumado em sua sede, pois onde a prestação de serviços deveria ser consumada e local no qual restara perfectibilizado o pagamento indevido. Essa circunstância, portanto, inviabiliza a aplicação da norma inserida no artigo 46, caput, do CPC, porquanto se trata de regra específica para a hipótese de ação indenizatória. Diante desse contexto, a regra de competência que melhor se adequa ao caso – dano decorrente de ilícito praticado – é a albergada no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil. Segundo esse dispositivo legal, nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, confira-se: “Art. 53. É competente o foro: (...) V – de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” Conforme se infere do preceito trasladado, é competente o foro do domicílio do autor para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito. Destaca-se que a expressão “delito” diz respeito a delito de natureza cível e de natureza penal. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontuara o seguinte: “Reparação de dano. Tal norma refere-se aos delitos de modo geral, abrangendo tanto os problemas de natureza penal como civil.” No mesmo sentindo, é o ensinamento de José Miguel Garcia Medina[4]: “A norma do art. 100, V, a, parágrafo único do CPC/193, correspondente ao art. 53, IV, a e V do CPC/2015 (fórum commissis delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais.” Corroborando essas ilações, Silas Silva Santos[5]assinalara que: “Por fim, quanto à questão referente à delito, a jurisprudência tem flexibilizado o entendimento no sentido de que tal expressão se refere não só a ilícito penal, mas também a ilícito civil.” Destaca-se que esses argumentos encontram ressonância no entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, pois assentara que a expressão “delito” contida no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil, quanto aqueles de cunho penal. É o que retrata as ementas abaixo transcritas: “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO ILÍCITO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. ALEGADA OFENSA AO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO "DELITO" - CONSTANTE DO REFERIDO DISPOSITIVO - QUE DEVE ABARCAR TANTO OS ILÍCITOS PENAIS COMO OS ILÍCITOS CIVIS. AUSÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO PARA A FAZENDA. EXISTÊNCIA DE JUÍZO PRIVATIVO. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS PARA RESGUARDAR EFETIVAMENTE OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. O art. 100, parágrafo único, do CPC, ao usar o termo ‘delito’, acaba por abarcar tanto os ilícitos penais como os ilícitos civis. Precedente (antigo) da Primeira Seção e da Terceira Turma. 2. Essa conclusão não ofende a Lei Adjetiva Civil, pois a competência absoluta das Varas de Fazenda Pública deverá ser observada obrigatoriamente se, e somente se, houver vara especializada na comarca territorialmente competente. Precedentes. 3. É digno de lembrança o fato de que dificultaria sobremaneira a defesa do recorrido exigir que ele travasse relação jurídica processual em outra comarca que não a de seu domicílio. É preciso pensar e trabalhar o Direito com atenção às situações da vida cotidiana, sincronizando-os, e não criando distanciamento entre eles. 4. A norma que obriga a vítima de ato ilícito civil a litigar em comarca outra que não a de seu domicílio não atende aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp 1033651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 24/11/2008) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato’ (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. ‘[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)’ (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1579737/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA. LOCAL DO FATO DANOSO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...). 5- O art. 100, parágrafo único, do CPC/1973 estabelece que nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, sendo certo que o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012). 6- Hipótese concreta, contudo, em que ação não foi ajuizada pela recorrente em qualquer dos foros que a legislação lhe facultava optar (domicílio do autor ou local do fato), mas em comarca onde, segundo alega, o produto contrafeito foi exposto à venda por terceiro que não integra a lide. 7- Destarte, incidindo à espécie a regra do art. 100, parágrafo único, do CPC/73 e constatado que os danos cuja reparação se postula ocorreram no local da sede da recorrida, Juazeiro do Norte - CE, afigura-se correto o entendimento dos juízos de origem. (...) 9- Recurso especial não provido.” (REsp 1708704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017) “COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, "A", PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO. 1. A norma do art. 100, v, "a", parágrafo único, do CPC (forum commissi delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais.(...) 3. Embargos de divergência providos.”(EAg 783.280/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 19/04/2012) Aferido, então, que o termo “delito” ao qual se reporta o artigo 53, inciso V, do estatuto processual alcança tantos delitos civis quanto ilícitos penais, afigura-se impassível que a competência para processamento e julgamento da ação manejada pela agravante em desfavor da agravada está afeta ao juízo do foro do domicílio em que é ela domiciliada ou do local do fato. Conforme a regra legal albergada no dispositivo nomeado, nas ações de reparação do dano sofrido em razão de ilícito civil será competente o foro do domicílio do autor, pois não pode, inexoravelmente, ser compelido, conquanto afetado por ilícito, demandar a composição do dano que experimentara em comarca distinta daquela em que é radicado, prestigiando-se, na contração do sistema, o causador do ilícito, ou, ao menos, o assim reputado. Aludida compreensão se aplica ao caso concreto em tela, pois, a par de se inferir que o local do dano é a sede da instituição, se aplica aludido regramento, que, ademais, encerra previsão específica que afasta a geral segundo a qual a o réu deverá ser acionado no local em que é domiciliado (art. 46, caput), consoante o princípio de hermenêutica segundo o qual a lei especial afasta a incidência da lei genérica. Alfim, no tocante ao pleito de inclusão do ex-presidente da agravada no polo passivo do feito subjacente, ao argumento de tratar-se de hipótese de litisconsórcio necessário, por haver sido o gestor a pessoa responsável pela autorização do pagamento efetuado ao agravante, verba que é objeto do pedido de restituição deduzido pela agravada, também não encontra lastro material. Com efeito, de acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda, quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada litisconsorte litigante. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de o então presidente da Confederação Nacional do Transporte integrar a relação processual como litisconsorte passivo necessário. Discorrendo acerca do litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”[6] Nesse mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara, ao dispor que “Já no litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica pouco importa se há (e pode até mesmo haver, mas – como dito – isto será irrelevante) alguma disposição legal determinando a formação necessária do litisconsórcio. Nesta hipótese, o que torna necessária a formação do litisconsórcio é a natureza incindível da relação jurídica substancial deduzida no processo. É que há processos em que se controverte acerca de uma relação jurídica que se caracteriza por conduzir a decisões judiciais que atingirão, inevitavelmente, a todos os seus sujeitos, não sendo possível cindir-se tal relação de modo que a decisão judicial alcance um sujeito e não o outro. [7].” Sob essas premissas, consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, infere-se que a agravada aviara ação em desfavor do agravante objetivando indenização decorrente da percepção, pelo agravante, de valores referentes a serviços que não teriam sido por ele prestados. Dessa forma, ressoa evidente que a responsabilidade do então gestor da Confederação, se o caso, deverá ser aferida de acordo com a conduta lhe imprecada, mediante aferição de eventual dolo ou culpa, se o caso, quanto a eventual autorização que outorgara para o pagamento realizado, restando inviabilizado que seja responsabilizado por ato ou fato proveniente de terceiro – a saber, o recebimento dos valores cuja restituição é pleiteada –, o que obsta a formação do litisconsorte postulado, haja vista que cada um dos envolvidos nos atos que teriam culminado no pagamento sem a devida contraprestação deverá ser responsabilizado, se o caso, de forma individual e de acordo com a respectiva conduta. Por conseguinte, em que pese as alegações do agravante, não se vislumbra na hipótese em apreço circunstância apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido e tampouco a natureza da relação de direito material que enlaça as partes seja incindível de forma a ensejar que o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada litigante, notadamente em razão do fato de que, caso aferida a responsabilidade do ex-gestor da agravada em razão de culpa ou dolo lhe imprecável quanto ao pagamento realizado ao agravante, eventual responsabilização deverá ser aferida na exata medida da respectiva conduta adotada, tornando ilegítima, portanto, a ampliação subjetiva da lide, consoante postulado pelo agravante. É que, em suma, a eventual responsabilidade do ex-presidente deverá ser aferida de conformidade com os atos que praticara, conforme emerge da composição subjetiva da lide, não sendo viável, obviamente, que venha a ser responsabilizado, conforme comezinho princípio inerente ao devido processo legal, por atos praticados por terceiro, estranho ao quadro de pessoal da agravada, cujas circunstâncias acerca da agitada percepção de valores sem a devida contraprestação ao qual imputada ainda sobejam incertas. Assim, aliás, vem se manifestando em uníssono esta egrégia Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A Lei no 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências, em seu art. 6o estabelece que a gestão dos contratos de financiamento estudantil é do agente financeiro, que detém legitimidade para cobrar as parcelas inadimplidas, "com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios", adotando as medidas administrativas necessárias para a recuperação das parcelas em atraso. Assim, cuidando-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e a reparação de danos morais decorrente de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, não se verifica a existência de interesse da Autarquia Federal a justificar sua inclusão no polo passivo da lide e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2 - De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. 3 - Escorreita a declaração de inexistência de débito a partir do semestre em que comprovado o requerimento de cancelamento da matrícula da Autora em curso superior, ante a não prestação dos serviços educacionais. 4 - Constatando-se a existência de anotações do nome da Apelada anteriores àquelas que ensejaram a pretensão ora deduzida, não há como reconhecer a existência de danos morais por abalo a sua honra objetiva, a qual já se encontrava comprometida em razão das regulares inscrições anteriores, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão 1288600, 07052506620178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 10/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSCRIÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS LEGAIS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. 1. A participação da incorporadora na cadeia de consumo do produto fornecido ao comprador induz à sua responsabilização solidária por eventual indenização e devolução dos valores vertidos a título de pagamento pela aquisição do imóvel. 2. A formação de litisconsórcio passivo necessário decorre de expressa determinação legal, seja em virtude da natureza indivisível da relação de direito material da qual participam os litisconsortes. 3. É abusiva a cláusula contratual que impõe aos promitentes compradores à inscrição em associação de moradores que não detenha natureza de condomínio, visto que impõe obrigação contrária à liberdade associativa prevista no artigo 5o, XX, da Constituição Federal. 4. Nos casos de condomínios horizontais, não há como dissociar a obrigação concernente à entrega de lote individualizado e a realização de benfeitorias e obras de infraestrutura, visto que a utilização plena da unidade imobiliária autônoma depende da realização de obras de infraestrutura mínima, bem como diante do fato de que parcela da área comum integra fração ideal das unidades individuais. 5. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora. 6. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária. 7. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 8. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil. 9. Preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 10. Recurso da ré conhecido e desprovido. 11. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1256964, 00015495120158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DIANTE DAS DIFICULDADES EM LOCALIZAR O RÉU. VALIDADE. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, I e II, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se o autor empreende diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, o que, de fato, aconteceu nos presentes autos. 2. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, conforme previsão expressa no art. 47 do CPC. No caso dos autos, a propriedade usucapida possui um único proprietário e, como é próprio desta ação, a discussão é puramente dominial, não ensejando a participação de terceiros que não sejam confinantes ou que não tenham demonstrado interesse jurídico relevante no feito. 3. Preenchidos os requisitos legais para esta modalidade de aquisição originária, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido e declarou o domínio do imóvel em favor dos autores. 4. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão n.899205, 20080910171739APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 135) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MÉRITO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL - MESTRE D'ARMAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). IMPOSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DA UNIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE. 1. Tendo em vista a interposição de recurso especial, retido nos moldes do artigo 542, § 3o, do CPC, em face de decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que afasta a preliminar de incompetência absoluta, tal matéria somente poderá ser reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça, e não por este Tribunal, o qual já exauriu a jurisdição que detinha sobre a questão. 2. Seja em razão da ausência de expressa disposição de lei, seja em razão da natureza da relação jurídica, não se justifica o ingresso do Condomínio Alto da Boa Vista e dos respectivos condôminos, como litisconsortes passivos necessários, no processo em que se discute o direito de o autor ter o seu lote realocado para área prevista em novo projeto urbanístico ou, não sendo possível, de receber a indenização correspondente, obrigações assumidas pelo réu em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 3. Prometida à venda unidade situada em Área de Proteção de Manancial - APM Mestre D'Armas, implicando o desfazimento do negócio ante a ilicitude do objeto, impõe-se a reconhecimento do direito de realocação do imóvel em área do novo projeto urbanístico, em obediência ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 4. Na impossibilidade de realocação de lote objeto de cessão de direitos, mostra-se evidente o inadimplemento contratual, o que implica a necessidade de retorno das partes ao estado anterior e, ainda, a compensação das perdas e danos, os quais são representados pela valorização da unidade cedida, tomando-se como parâmetro o valor de mercado de unidade similar, nos termos do artigo 402 do Código Civil. 5. Convertida a ação de obrigação de fazer em perdas e danos, não tem cabimento a exigência de multa coercitiva, visto que sua finalidade não é punir, mas obter a prestação. 6. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e, no mérito, provido parcialmente.” (Acórdão n.881369, 20120610080459APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 96) Essas inferências corroboram, portanto, a inviabilidade de o ex-gestor da agravada ser inserido na relação processual e, outrossim, de ser qualificado como litisconsorte passivo necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido e tampouco a natureza da relação de direito material que enlaça as partes seja incindível de forma a ensejar que o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada litigante, o que encerra óbice, portanto, à qualificação do litisconsórcio necessário. Desses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pelo agravante ressente-se de relevância, notadamente porque o regramento processual assegura à agravada o direito de promover a ação reparatória que aviara no foro correspondente ao local de seu domicílio, ao passo que não se vislumbra hipótese de litisconsórcio necessário. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.” [2] - ID Num. 103043883, p. 20 (fl. 281), Ação Indenizatória no 0017463-24.2016.8.07.0001. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.10, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.10 in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Comentários ao Código de Processo Civil - Ed. 2019, Autor: Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho, Antonio Rigolin Editor: Revista dos Tribunais in https://proview.thomsonreuters.com. [6] NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. [7] - CÂMARA, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017.p. 80.